Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a grande quantidade de entorpecentes encontrada na posse do réu se destinava à difusão ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
IV - Comprovada a dedicação à atividade criminosa, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela grande quantidade de conversas com terceiros, sobre venda e intermediação de entorpecentes, não há como aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da LAD.
V - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI - Recurso conhecido e desprovido.